Tribunal: TJPA
Processo: 0007519-88.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007519-88.2007.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: DORALICE REIS FERREIRA DA SILVA, RUBEM REIS FERREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

'
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
.
AÇÃO DE CONCESSÃO DE PECÚLIO.
APELAÇÃO.

TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV. REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA.
SENTENÇA ILÍQUIDA. SÚMULAS 490 E 35 DO STJ.
MÉRITO.
PECÚLIO DEVIDO EM RAZÃO DO EVENTO INVALIDEZ PERMANENTE. FATO GERADOR OCORRIDO NA ÉGIDE DA LEI ESTADUAL Nº 5.011/83. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM ARBITRADOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1
Apelação
. Conforme
a jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal, o IGEPREV, na qualidade de sucessor do IPASEP, tem legitimidade para figurar no polo passivo das ações que visam a restituição de valores pagos a título de pecúlio.
Apelação conhecida e não provida.

2. Remessa Necessária. Sentença ilíquida. Súmulas 490 de 325 do STJ.
Mérito
:
A Lei Estadual nº 5.011/81 condicionou o pagamento do pecúlio à ocorrência de morte e invalidez total ou parcial do servidor. De tal forma que, sobrevindo o sinistro, o servidor ou seus dependentes fariam jus ao benefício.

3.
A incapacidade definitiva do apelado foi atesta inicialmente pela Diretoria Geral de Saúde do Comando Geral da PM/PA, com parecer datado em 22/12/1999 (Num. 2875915 - Pág. 9). Ademais, o apelado comprovou que foi interditado por decisão judicial, conforme documentos de ID
Num. 2875915 - Pág.
10 e Num. 2875931 - Pág. 5.

4.
Nessa esteira, considerando que a invalidez ocorreu quando ainda vigente o pecúlio, resta evidente que o apelado faz jus ao benefício.

5. Fixação de juros e correção monetária nos termos do Tema 905 do STJ.

6. Determinação para que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação.

7. Remessa Necessária conhecida
.
Sentença parcialmente reformada.

8. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à Apelação e em conhecer da Remessa Necessária, reformando parcialmente a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

13ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, julgamento ocorrido no Plenário Virtual no período de 26.04 à 03.05.2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário e de Apelação Cível, interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ contra RUBEM REIS FERREIRA DA SILVA, representado por
JOSILENE DO SOCORRO REIS DAS COSTA
, diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Concessão de Pecúlio (proc. nº
0007519-88.2007.8.14.0301
), ajuizada pelo apelado.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

Considerando que o autor preencheu as condições estabelecidas nos artigos 37 e 38 da Lei 5.011/81, entendo ser devido o pagamento de pecúlio ao requerente.

Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo autor, no nos termos do Artigo 487, I do CPC, e condeno o requerido a pagar ao autor o valor total do pecúlio, devidamente corrigido.

Honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §4º, inciso III do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas pela Fazenda Pública, inteligência do Art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.313/15.

P.R.I.C.

Belém (PA), 20 de junho de 2017.

O IGEPREV, então, interpôs apelação arguindo sua ilegitimidade passiva, sustentando que a responsabilidade é exclusiva do Estado do Pará, sob a justificativa que o pecúlio não possui natureza previdenciária, ressaltando que foi a Secretaria de Estado de Administração que indeferiu o benefício, o que reforçaria a tese de que não possui ingerência sobre pecúlio.

Menciona a Resolução do Colegiado de Gestão Estratégica nº 002/2005 que reconheceria a responsabilidade da SEAD pela gestão do benefício. Requer o provimento da apelação para que seja reconhecida a sua ilegitimidade.

Em contrarrazões o apelado pugnou pela manutenção da sentença.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação com fundamento no
CPC/2015
, passando a apreciá-la.

O apelante aduz que responsabilidade pela gestão do pecúlio é exclusiva do Estado do Pará, requerendo o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Autarquia.

Entretanto, a jurisprudência dominante deste Tribunal
reconhece a legitimidade do

IGEPREV
nas ações que visam a restituição de valores descontados a título de pecúlio.

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELO IGEPREV E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ANALISADOS CONJUNTAMENTE.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV: REJEITADA
. MÉRITO: LEI 5.011/81 INSTITUIU O PECÚLIO, PORÉM, FOI REVOGADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 39/2002. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. DECISÃO UNANIME.

I- O Pecúlio obrigatório não foi recepcionado pela Lei Complementar nº 39/2002, que revogou a Lei 5.011/81.

II- Sua natureza jurídica não importa em devolução de quantia quando da sua extinção e/ou cancelamento.

III- Impossibilidade de restituição dos valores pagos. Não implementação da condição (morte ou invalidez) na vigência da Lei revogada.

IV- Precedentes de todas as Câmaras desta Egrégia Corte.

V- Inversão do ônus sucumbencial e condenação em honorários advocatícios. Sendo os requerentes beneficiários da justiça gratuita, deve ser observado o artigo 12 da
da Lei 1.060/50.

VI- Recursos conhecidos e providos. Sentença integralmente reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Unânime.

(TJPA. 4660672, 4660672, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-22, Publicado em 2021-03-10).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA VISANDO O PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO PECÚLIO. OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV. REJEITADA.
O IGEPREV É AUTARQUIA, ENTIDADE DE DIREITO PÚBLICO, CRIADA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 039/2002, ALTERADA PELA LC N° 44/2003, A QUAL COMPETE A GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO ESTADO, EM SUCESSÃO AO IPASEP, A PARTIR DE JANEIRO DE 2004. PORTANTO, O IGEPREV É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DA LIDE.
MÉRITO. FALECIMENTO EX-SEGURADO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. EX-POLICIAL MILITAR. PAGAMENTO DO PECÚLIO EM DOBRO. INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 001/97 DO IPASEP VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. DECISÃO MOTIVADA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ARTIGO 1.026, §2° DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A ilegitimidade passiva do ente federativo estadual para atuar nas causas de ressarcimento de pecúlio e a legitimidade do IGEPREV;

2. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

3. Ainda mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,

quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão (art. 489, §1°, IV do CPC/2015).

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, PORÉM IMPROVIDOS. À UNANIMIDADE.

(TJPA.2019.00933586-30, 201.644, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-03-11, Publicado em 2019-03-15).

EMENTA: APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO – APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - CONTRIBUIÇÕES À FORMAÇÃO DO PECÚLIO -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV. REJEITADA
. - MÉRITO - RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EFETIVADAS AO PECÚLIO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO IMPROCEDENTE. EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES, SENTENÇA REFORMADA INTEGRALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2. Preliminar.

2.1
. Ilegitimidade passiva do IGEPREV – De acordo com o art. 60, “caput”, da Lei Complementar n.º 44, de 23 de janeiro de 2003, a autarquia previdenciária possui personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receitas próprios, gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizadas, possuindo, portanto, legitimidade

para ocupar o polo passivo da demanda.

(TJPA. 1865887, 1865887, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-06-17, Publicado em 2019-06-26).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES Á TÍTULO DE PECÚLIO. EXCLUSÃO DO ESTADO DO PARÁ E MANUTENÇÃO DO IGEPREV NA LIDE. 1-
O pecúlio era uma espécie de seguro, criado pela Lei Previdenciária Estadual nº
5.011/81
e extinto pela Lei Complementar nº
039/02
, por meio do qual os segurados descontavam um percentual mensalmente a fim de ter restituído o quantum deduzido em havendo a ocorrência dos eventos previstos em lei.

2- A ação ordinária foi ajuizada em
21/09/2005
(fl.
24
) e a Resolução foi publicada em
01/12/2005
. Assim, a ação não pode gerar efeitos pretéritos para fazer frente a créditos gerados de recolhimentos anteriores.

3
-
A Lei Complementar Estadual nº
39/02
, alterada pela lei Complementar Estadual nº
044/03
, outorga ao
IGEPREV
a gestão de todos os benefícios previdenciários dos servidores estaduais e militares que antes eram administrados pelo
IPASEP
.

4
-Por força da Lei Complementar n.º
044/2003
, o
IGEPREV
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará sucedeu o
IPASEP
, sendo parte legítima para responder em juízo as demandas referentes aos benefícios previdenciários, incluindo o pecúlio. Precedentes desta E. Corte.

5
-Não há como acolher o pedido subsidiário de manutenção do Estado do Pará na qualidade de litisconsorte passivo necessário, tendo em vista que essa hipótese decorre de imposição legal ou quando existe relação jurídica que a determine, o que não é o caso dos autos.

6-Recurso Conhecido e desprovido.

(TJPA.
2015.03171724-55, 150.268
, Rel.
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Órgão Julgador
2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA
, Julgado em
2015-08-17
, publicado em
2015-08-27
).

No mesmo sentido opinou o Ministério Público:

“
Pois bem, no que se relaciona à ilegitimidade passiva do IGEPREV, entendo que o Instituto de Gestão Previdenciária do Pará é quem deve figurar no polo passivo das ações que busquem o ressarcimento de valores pagos a título de pecúlio, tendo em vista que a Lei Complementar nº 044/ 2003, substituiu o antigo IPASEP pelo IGEPREV que, de acordo com o art. 60, passou a gerir as atribuições destinadas à primeira autarquia. Embora tais contribuições tenham sido de fato recolhidas pelo então IPASEP, atualmente é o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, entidade autárquica, dotada de personalidade jurídica própria, que está incumbida da execução, coordenação e supervisão dos procedimentos operacionais de concessão de benefícios previdenciários do regime a que estão sujeitos os servidores estaduais referidos no art. 1º da Lei Complementar nº. 39, de 09/01/2002, que instituiu o Regime de Previdência do Estado do Pará, com as alterações feitas pelas Leis Complementares nº. 004, de 23/01/2003 e 049, de 21/01/2005. Nesse sentir, o IGEPREV é uma autarquia responsável pela gestão única do Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos Estaduais, serviço este que lhe foi outorgado pelo Estado do Pará, na chamada descentralização, pelo qual o Ente Estatal desempenha alguma de suas funções por meio de outra pessoa jurídica. Ademais, o ora Apelante é substituto processual do IPASEP, órgão que antigamente era responsável pela gestão de benefícios previdenciários e assistenciais dos serviços públicos e com a sucessão, o IGEPREV assumiu a competência de seu órgão antecessor, bem como lhe foram repassados os recursos necessários para cumprir suas obrigações.”

Desta forma, com fundamento na jurisprudência desta Corte,
afasto a alegação de ilegitimidade passiva.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Tratando-se de sentença ilíquida, conheço da Remessa Necessária nos termos da Súmula 490 e 325 do STJ, que dispõem:

Súmula 490 –

A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.

Súmula 325 -

A
remessa oficial devolve ao tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela fazenda pública, inclusive dos honorários de advogado
.

A Lei Estadual nº 5.011/81
condicionou o pagamento do pecúlio à ocorrência de morte e invalidez total ou parcial do servidor. De tal forma que, sobrevindo o sinistro, o servidor ou seus dependentes fariam jus ao benefício. Senão vejamos:

Art. 24 -O regime previdenciário de que trata esta Lei, consiste em benefícios, assistência financeira e serviços a saber:

I -Quanto aos segurados

a) auxílio natalidade;

b) assistência financeira, inclusive financiamento imobiliário.

II -Quanto aos dependentes:

a) pensão;

b)
pecúlio
;

Art. 37 -Além da pensão, o segurado deixará com o seu falecimento um
Pecúlio
a ser pago na base de quota única a um ou mais beneficiário, que tiver livremente designado.

§ 3º -
O pagamento do
Pecúlio
por invalidez, parcial ou total, do segurado, não elimina a participação de seus beneficiários na ocorrência do evento morte daquele.

Cotejando os autos verifica-se que a incapacidade definitiva do apelado foi atesta inicialmente pela Diretoria Geral de Saúde do Comando Geral da PM/PA, com parecer datado em 22/12/1999 (Num. 2875915 - Pág. 9). Ademais, o apelado comprovou que foi interditado por decisão judicial, conforme documentos de ID
Num. 2875915 - Pág.
10 e Num. 2875931 - Pág. 5.

Com efeito, deve ser considerado, para definição da legislação aplicável ao caso em testilha, o momento da constatação da invalidez, no caso, a data de 22/12/1999, quando o apelado foi declarado incapaz pela Instituição Militar.

Em consonância com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria previdenciária, deve vigorar o princípio do tempus regit actum, devendo prevalecer a legislação vigente ao tempo do preenchimento dos requisitos para concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”.

(STF. RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifo nosso).

O STJ, se adequou ao entendimento do STF:

PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. REAJUSTE. LEI NOVA. Discute-se a possibilidade ou não da majoração do percentual de pensão por morte a benefício outorgado antes da vigência da Lei n. 9.032/1995, que deu nova redação ao art. 75 da Lei n. 8.213/1991. Ressaltou a Min. Relatora que, em ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, havia o entendimento pacífico de ser possível estender o benefício da lei nova mais vantajosa a todos os segurados, independentemente da lei vigente na data do fato gerador do benefício. Contudo, sem autorizar, de forma alguma, a retroatividade da lei, mas tão-somente sua incidência imediata. Entretanto
, por ocasião do julgamento do RE 415.454-SC e RE 416.827-SC, em 8/2/2007, o STF consignou a inaplicabilidade de lei posterior mais benéfica ao benefício de pensão por morte por ofender o ato jurídico perfeito e porque não existe correspondente fonte de custeio para justificar tal alteração, nos termos do art. 195, § 5º, da CF/1988. Diante do exposto, a Seção, por maioria, acolheu os embargos do INSS, aderindo ao entendimento do STF
.

(STJ. EREsp 665.909-SP, Rel. Min. Jane Silva (Desembargadora convocada do TJ/MG), julgados em 27/2/2008. (grifos nossos)

Nesta esteira, considerando que a invalidez ocorreu quando ainda vigente o pecúlio, resta evidente que o apelado faz jus ao benefício, sendo oportuno mencionar que não há que se falar em ocorrência de prescrição quinquenal, tendo em vista o que dispõem os arts. 3º e 198 do Código Civil:

art.3º, inciso II do Código Civil, redação em vigor à época dos fatos, bem como o art.198 do mencionado diploma legal

Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida
civil
:

I - os menores de dezesseis anos;

II - os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos;

III - os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade.

Art. 198. Também não corre a prescrição:

I -
contra os incapazes de que trata o
art. 3 o

;

II - contra os ausentes do País em serviço público da União, dos Estados ou dos Municípios;

III - contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas, em tempo de guerra.

Para ratificar, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça reconhecendo o direito ao pecúlio:

REEXAME DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA.
RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO- DECLARAÇÃO DE INVALIDEZ- VIGÊNCIA DA LEI 5.011/81- MANUNTENÇÃO DA SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS
. DECISÃO UNÂNIME.

1- Reexame de Sentença em Ação de restituição de Contribuições para Formação de Pecúlio:

2
- No caso em exame, a impetrante requereu o pagamento do pecúlio em razão do acidente de trânsito que culminou com a sua aposentadoria por invalidez. O fato gerador, isto é, o acidente de trânsito ocorreu no ano de 1995, ou seja, quando ainda em estava em vigor a Lei 5011/81 que previa o pagamento do referido benefício, em caso de invalidez
.

3- Reexame Necessário. Manutenção da Sentença. Decisão unânime.

(TJPA. 2018.02103592-06, 190.598, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-05-21, Publicado em 2018-05-25).

Logo, irretocável a sentença neste aspecto.

DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Considerando a omissão da sentença quanto aos índices de juros e correção monetária, passo a apreciar a questão.

Sobre o assunto, Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), s
ob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária:
o art.
1º-F
da
Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei
11.960/2009
), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1
Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o
INPC
e o
IPCA-E,
é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2.
Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até
25
de março de
2015
, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora:
o art.
1º-F
da
Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei
11.960/2009
), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3.
Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/
2002:
juros de mora de
0,5%
ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E
a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002
e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009
: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/
2001
: juros de mora:
1%
ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E
a partir de janeiro/
2001
; (b) agosto/
2001
a junho/2009: juros de mora:
0,5%
ao mês; correção monetária:
IPCA-E
; (c) a partir de julho/
2009
: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.

(...)

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

Assim, tratando-se de condenação
judicial referente a servidor público,
até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
, nos termos do Tema 905 do STJ

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Da leitura dos autos, observa-se que o magistrado de 1º grau arbitrou
honorários
advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Entretanto, tratando-se de sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados após a liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II
do CPC/2015, que dispõem:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO da APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO

e,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA,
apenas para fixar juros e correção monetária e determinar que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação.

P.R.I.C.

É o voto.

Belém (PA), 26 de abril de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2021